Tribunal: TJDFT
Processo: 0713722-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713722-88.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0708327-15.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JEAN CLEBER GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que determina emenda à inicial, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de abril de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora